Tribunal: TJDFT
Processo: 0002486-32.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002486-32.2018.8.07.0009 RECORRENTE: SANDRO MORETE ALBERNAZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXASPERAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL AO RÉU. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EM DESFAVOR DO RÉU. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, salvo fundamentação concreta para a utilização de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ. Pena reduzida. 2. Embora o réu não seja reincidente e a pena aplicada tenha sido inferior a 02 anos de reclusão, foram analisadas em desfavor do réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas os maus antecedentes, motivo pelo qual tem-se como correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP. Precedentes. 3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena, aplicando a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Mantidos os demais termos da sentença. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33 e 59, inciso II, ambos do Código Penal, sustentando o cabimento da fixação do regime inicial aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 33 e 59, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na hipótese, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 1 mês de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1654903/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1°/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1837800/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010